Tribunal: TJSP
Processo: 1001515-93.2019.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que a ré custeie integralmente o medicamento prescrito pela médica da autora, até o final do tratamento; e a condenou, ainda, ao pagamento de indenização arbitrada em de R$ 10.000,00, a título de danos morais – Autores que dela se conformam –

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que a ré custeie integralmente o medicamento prescrito pela médica da autora, até o final do tratamento; e a condenou, ainda, ao pagamento de indenização arbitrada em de R$ 10.000,00, a título de danos morais – Autores que dela se conformam – Insurgência da ré que insiste na negativa de cobertura no fornecimento de medicamentos, porque indicado para uso fora das indicações constantes da bula - Descabimento - Recusa da ré no fornecimento de medicamentos, porque indicado para uso fora das indicações constantes da bula que contraria o entendimento consolidado na Súmula 95 do TJSP – Abusividade bem reconhecida na sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao dano moral arbitrado, mesmo a despeito do falecimento da autora no curso do processo, ante a sub-rogação dos herdeiros, por força da regra prevista no artigo 943 do Código Civil – Recurso improvido.